Tribunal: TJES
Processo: 0003616-15.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Compra e Venda; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003616-15.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

APELADO: ELIENE ALVES FERNANDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
CIVIL
.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
A

APELAÇÃO CÍVEL
.
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
A irresignação veiculada
neste recurso se
baseia
em idêntica fundamentação
articulada anteriormente nos aclaratórios já analisados e rejeitados por esta Colenda Câmara
acerca da
inexist
ência de

contradição
quanto a
correção monetária
incidir de cada desembolso

pelo INPC/IBGE, por se tratar de relação contratual,
e não do ajuizamento da ação
.
2.

Embargos
de declaração
rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0003616-15.2015.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VILLAGGIO LARANJEIRAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

Advogados do(a) APELANTE: LEONARDO LAGE DA MOTTA - ES7722-A, CARLOS AUGUSTO DA MOTTA LEAL - ES5875-A
APELADO: ELIENE ALVES FERNANDES

Advogados do(a) APELADO: CARLOS DOS SANTOS VIEIRA - MG68021, LINDOMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA - MG131805

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada
neste recurso se
baseia
em idêntica fundamentação
articulada anteriormente nos aclaratórios já analisados e rejeitados por esta Colenda Câmara
acerca da
inexist
ência de

contradição
quanto a
correção monetária
incidir de cada desembolso

pelo INPC/IBGE, por se tratar de relação contratual,
e não do ajuizamento da ação
.

Trago jurisprudência desta Câmara para corroborar fundamentação exaustivamente trazida em oportunidade pretérita, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA – RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR – RETENÇÃO INDEVIDA DAS ARRAS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA, A FIM DE EVITAR REFORMATIO IN PEJUS – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA READEQUADOS DE OFÍCIO – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ, "[...]as arras confirmatórias não se confundem com a prefixação de perdas e danos, tal como ocorre com o instituto das arras penitenciais, visto que servem como garantia do negócio e possuem característica de início de pagamento, razão pela qual não podem ser objeto de retenção na resolução contratual por inadimplemento do comprador" (AgInt no REsp n. 1.893.412/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020)[...]” (AgInt no AREsp n. 2.023.346/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 26/5/2022.) 2 – No caso dos autos, a quantia paga pelo comprador a título de sinal em contrato de compra e venda de imóvel sem estipulação do direito de arrependimento denota tratar-se de arras confirmatórias que inviabiliza sua retenção pelo vendedor, ainda que a rescisão contratual tenha ocorrido por culpa exclusiva do comprador como ocorreu no caso vertente. Todavia, mantém-se íntegra a sentença que determinou a restituição de 80 % (oitenta por cento) da referida verba, a fim de evitar reformatio in pejus.
3 – Como se trata de matéria de ordem pública, de ofício reforma-se em parte a sentença para que sobre a condenação incida correção monetária pelo INPC (Súmula nº 43, do STJ) desde o efetivo prejuízo (pagamento) até a citação, quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC (art. 405, CC), sob pena de bis in idem
. Data: 19/07/2022. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 0035592-45.2012.8.08.0048. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL.
(grifei)

Assim,
inexiste contradição, pois
ficou
devidamente esclarecido
no Acórdão
que a correção monetária será pelo
INPC/IBGE de
cada desembolso,
devendo
o juros de mora incidir a partir do trânsito em julgado, pela
taxa
SELIC, sem cumulação
com outro índice,
sob pena de
bis in idem
,
não servindo os aclaratórios por mero inconformismo
.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 24.10.23

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.